Tribunal: TJDFT
Processo: 0739850-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739850-79.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS EMBARGADO: OSMARINA NASCIMENTO SOUSA DESPACHO Intime-se a parte embargante para manifestar-se acerca de eventual não conhecimento dos embargos de declaração visto a ausência de indicação de um dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. O prazo para manifestação é de cinco (5) dias com fulcro no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo concedido para a parte embargante manifestar-se sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Brasília, 23 de dezembro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator